Tribunal: TJMT
Processo: 1003005-87.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003005-87.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA MADALENA MIRANDA - CPF: 314.083.031-91 (APELANTE), JESSICA MARIA MIRANDA SILVA - CPF: 048.460.991-21 (ADVOGADO), RAFAEL SEBASTIAO MIRANDA DA SILVA - CPF: 032.051.151-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA CONCESSIONÁRIA REFERENTE À UNIDADE CONSUMIDORA DIVERSA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS RECONHECIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de débitos representados por faturas de energia elétrica nos valores de R$ 1.258,72 e R$ 1.217,70, mas negou o pedido de indenização por danos morais.

2. A sentença reconheceu que a concessionária apresentou documentos referentes à unidade consumidora diversa daquela pertencente à autora, o que tornou indevidas as cobranças realizadas.

3. A apelante sustenta que a cobrança indevida por si só configura dano moral, independentemente da ocorrência de corte no fornecimento de energia elétrica ou negativação do nome, alegando ter passado por situação vexatória
e constrangedora.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança indevida de faturas de energia elétrica, sem que tenha ocorrido corte no fornecimento do serviço ou negativação do nome da consumidora, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, respondendo a concessionária pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços.

6. As cobranças realizadas pela concessionária mostraram-se indevidas, pois se referiam à unidade consumidora diversa daquela pertencente à autora, o que justificou a declaração de inexigibilidade dos débitos.

7. Para a configuração do dano moral indenizável, necessária a demonstração de que o fato ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, causando abalo significativo aos direitos da personalidade do consumidor.

8. A mera cobrança indevida, embora cause aborrecimento ao consumidor, insere-se no âmbito dos dissabores cotidianos inerentes à vida em sociedade, não configurando, por si só, dano moral indenizável.

9. Não consta dos autos qualquer prova de que a apelante tenha sofrido corte no fornecimento de energia elétrica ou negativação de seu nome em cadastros de proteção ao crédito em decorrência das cobranças indevidas.

10. A declaração de inexigibilidade dos débitos, com a consequente anulação das cobranças indevidas, representa medida suficiente para reparar o dano patrimonial experimentado pela apelante.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança indevida de faturas de energia elétrica,
por si só, sem que tenha ocorrido corte no fornecimento do serviço ou negativação do nome do consumidor, não configura dano moral indenizável, caracterizando mero aborrecimento cotidiano. 2. A declaração de inexigibilidade dos débitos, com a consequente anulação das cobranças indevidas, representa medida suficiente para reparar o dano patrimonial experimentado pelo consumidor."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003005-87.2024.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

MARIA MADALENA MIRANDA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

MARIA MADALENA MIRANDA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito

ajuizada
em face de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
a qual
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos representados pelas faturas nos valores de R$ 1.258,72 e R$ 1.217,70, com vencimento em 26/01/2024, porém negou o pedido de indenização por danos morais
, conforme
julgamento que acolheu os embargos de declaração
opostos
pela autora, uma vez que os documentos e informações apresentados pela empresa ré referiam-se à UC no 36781243, de titularidade da Sra.
Luanna
Araujo Lopes de Figueiredo, localizada em
Cuiabá/MT, enquanto a unidade consumidora pertencente à autora era a de no 72281632023122, situada em Várzea Grande/MT
(
ID 338493869
)
.

Por fim, arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à causa
e
,
h
avendo sucumbência recíproca, determino
u
o rateio das custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando o polo passivo, responsável pelo pagamento do percentual de 50% (cinquenta por cento) e o ativo pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento)
, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese,
que a sentença merece reforma quanto à improcedência do pedido de danos morais.

Alega
que a cobrança indevida por si só configura dano moral, independentemente da ocorrência de corte no fornecimento de energia elétrica ou negativação do nome.

Aduz que passou por situação vexatória e constrangedora ao receber cobranças abusivas e indevidas, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Por fim, r
equer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado por este Tribunal.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
338493877
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003005-87.2024.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

MARIA MADALENA MIRANDA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

Extrai-se da petição inicial que a parte autora é titular da Unidade Consumidora no
6/2277894-8
, tendo recebido de forma inesperada a cobrança de duas faturas nos valores de R$ 1.258,72 e R$ 1.217,70, totalizando R$ 2.476,42, com vencimento em 26/01/2024.

Alegou que a média mensal de consumo do imóvel variava entre 177 kWh e 371 kWh, com valores que oscilavam entre R$ 150,00 e R$ 400,00, e que em virtude de viagem realizada no mês de julho de 2023, o consumo registrado reduziu-se para 88 kWh.

Aduziu que tentou resolver administrativamente a questão, contudo, sem êxito, razão pela qual interpôs a presente ação. Em sede de tutela antecipada de urgência, requereu que a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica e de cobrar os valores sub judice, a qual foi deferida, e, no mérito, pugnou pela declaração de inexigibilidade e o cancelamento das cobranças, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
André Mauricio Lopes Prioli
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
concessionária/apelada
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral indenizável em razão da cobrança indevida de faturas de energia elétrica, sem que tenha ocorrido corte no fornecimento do serviço ou negativação do nome da consumidora.

Conforme relatado, a sentença de primeiro grau, após o acolhimento dos embargos de declaração, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos representados pelas faturas nos valores de R$ 1.258,72 e R$ 1.217,70, com vencimento em 26/01/2024, porém negou o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não houve negativação ou interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica em decorrência das faturas em discussão.

A apelante sustenta que a cobrança indevida por si só configura dano moral, independentemente da ocorrência de corte no fornecimento de energia elétrica ou negativação do nome.

No caso em análise, restou incontroverso que as cobranças realizadas pela apelada mostraram-se indevidas, tanto que a sentença declarou a inexigibilidade dos débitos representados pelas faturas nos valores de R$ 1.258,72 e R$ 1.217,70, com vencimento em 26/01/2024.

Contudo, para a configuração do dano moral indenizável, necessária a demonstração de que o fato ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, causando abalo significativo aos direitos da personalidade do consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de outras circunstâncias agravantes, como a negativação do nome do consumidor ou o corte no fornecimento do serviço essencial, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento do cotidiano.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in
re

ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2207468 SP 2022/0287016-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2023)
(
g.n
.)

No caso concreto, não consta dos autos qualquer prova de que a apelante tenha sofrido corte no fornecimento de energia elétrica ou negativação de seu nome em cadastros de proteção ao crédito em decorrência das cobranças indevidas. Tampouco demonstrou a ocorrência de outras circunstâncias excepcionais que pudessem caracterizar abalo moral significativo.

A mera cobrança indevida, embora cause aborrecimento ao consumidor, insere-se no âmbito dos dissabores cotidianos inerentes à vida em sociedade, não configurando, por si só, dano moral indenizável.

Ressalta-se que a declaração de inexigibilidade dos débitos, com a consequente anulação das cobranças indevidas, já representa medida suficiente para reparar o dano patrimonial experimentado pela apelante, não havendo que se falar em dano moral na hipótese.

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026